Tribunal: TJDFT
Processo: 0718806-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a antecipação de tutela requerida pela agravante, nos autos do Mandado de Segurança n. 0702969-86.2021.8.07.0018. Por meio de consulta, verificou-se que foi proferida sentença (ID 97013341, do processo de origem). É o Relatório. DECIDO. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese dos autos, constata-se a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a vindicada prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica pleiteada pelo recorrente, eis que foi proferida sentença nos autos de origem, de modo que o agravante perdeu o interesse de agir. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da superveniência de sentença, restando, portanto, prejudicado o agravo. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora Relatora